Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008343-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Paulo Roberto da Silva Marquezini, em favor de Edevaldo Francisco de Arruda, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado há 1.014 dias por culpa exclusiva do aparato estatal.
Sustenta que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, na qual, o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, foi anulada, não havendo designação de novo julgamento.
Diz, ainda, que a sessão realizada em 6/11/2018 não foi anulada por responsabilidade do réu, mas por culpa do Juiz-Presidente, que submeteu o acusado ao uso de vestimentas do sistema carcerário.
Argumenta, em reforço, que o Tribunal de Justiça suspendeu a realização de audiências, inexistindo previsão de data para que o paciente seja submetido a novo julgamento, configurando, a seu entender, o malsinado excesso de prazo para formação da culpa.
Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente defensor, verifica-se que assiste parcial razão à tese do impetrante, no sentido de que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri realizada em 6/11/2018 foi anulada pelo fato de ter sido indeferido o pedido da defesa na utilização de trajes civis, e não as vestimentas do sistema carcerário.
De igual modo, convém salientar que um dos fundamentos para a anulação do julgamento consistiu no excesso de linguagem empregada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ao analisar a pretensão deduzida pela defesa, utilizando-se de juízo de valor que poderia influenciar o corpo de jurados.
Entretanto, não se pode olvidar que o julgamento somente foi anulado a pedido da própria defesa, em apelação interposta em face da condenação do acusado a 16 anos de reclusão.
Caso contrário, o julgamento seria mantido, e a prisão, antes provisória, passaria à definitiva.
De toda sorte, não obstante a alegação do impetrante de que o acórdão transitou em julgado em 28/2/2020, e até o momento os autos não retornaram ao juízo de origem, não havendo previsão de data para designação de novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, hei por bem aguardar as informações da autoridade coatora, no intuito de obter melhores subsídios para análise da pretensão ora deduzida, nomeadamente no que tange à realização da nova Sessão Plenária.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.